Tribunal: STF
Processo: ARE 1275112
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.414/AL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL REJEITADA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL QUANDO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4414, EM 31.05.2012. POSTERIORMENTE, CONFERIU VALIDADE AOS ATOS PRATICADOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, MESMO SENDO CERTO QUE HAVIA SIDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, SEM QUE TIVESSEM SIDO ADOTADOS OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.414/AL A VIGENTE LEI REGULAMENTADORA DO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO JUÍZO CUMPRIU RIGOROSAMENTE AS ORIENTAÇÕES DO STF NO JULGAMENTO DA CITADA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE. PROVAS NOS AUTOS DE QUE A RÉ ERA TRAFICANTE DE DROGAS. COMPROVADO NOS AUTOS QUE A RÉ SE UNIU A OUTRAS PESSOAS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANDO O RÉU É CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (Doc. 17, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII e LIII, e 93, II e VIII-A, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que a condenação da agravante foi proferida por juízes de exceção. (Doc. 21)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a suposta violação ao princípio do Juiz Natural acarreta ofensa indireta à Constituição Federal e que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (Doc. 24)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Deveras, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, no julgamento da Rcl 17.203/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/11/2014, a c. Primeira Turma desta Corte decidiu que “as circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa”. O acórdão do julgamento restou assim ementado: 
    “Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 
    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado. 
    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    No mesmo sentido decidiu a c. Segunda Turma, in verbis: 
    “Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, ‘pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF’. Adoção de critério compatível designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do ‘currículo e afinidade no tratamento com processos criminais’. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 18.555/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2015)
    Cito, ainda, os seguintes precedentes que corroboram esse entendimento: ARE 1.209.773/AL, Rel. Min. Marco Aurélio. DJe de 19/6/2019, ARE 1.221.820/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; ARE 1.063.474/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/219; e Rcl 17.757/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016. 
    Consectariamente, a insurgência não merece ser acolhida.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente